Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-77.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000121-77.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.002, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. O Art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, que concede à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, suspende a eficácia das normas estaduais em sentido contrário. 3. Devida a condenação do Estado da Bahia em conjunto com o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 4. Em juízo de retratação, apelo da Defensoria Pública conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000121-77.2020.8.05.0032, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Brumado, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora